Tribunal: TJBA
Processo: 8088912-13.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8088912-13.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESPÓLIO DE registrado(a) civilmente como ILKA BARBOSA MACHADO e outros (2)

Advogado(s)
:
ISABELA BARBOSA DE MOURA

APELADO: CLINICA GERIATRICA SANTO ANTONIO LTDA - ME e outros

Advogado(s)
:
MAGNO ANGELO PINHEIRO DE FREITAS, THIAGO PESSOA ROCHA, CLAUDIA SALGADO ZENHA SANTOS SOBRAL DE ATHAYDE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALECIMENTO DA AUTORA. PERDA DO OBJETO. TRANSMISSIBILIDADE DO DIREITO À INDENIZAÇÃO. ALTA HOSPITALAR PREMATURA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8088912-13.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante ESPÓLIO DE registrado(a) civilmente como ILKA BARBOSA MACHADO e outros (2) e como apelada CLÍNICA GERIÁTRICA SANTO ANTÔNIO LTDA - ME e outros.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.